Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
Em Sessão Presencial realizada nos dias 24/2/2026 e 25/2/2026, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, julgou parcialmente procedente esta Ação Penal.
Em 24/3/2026, o Juízo da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, por meio do Ofício 543/2024, requereu “que seja enviado a este juízo depoimento prestado por OTACÍLIO ANTÔNIO DIAS JÚNIOR na Ação Penal 2434, caso tenha sido ele arrolado como testemunha” (eDoc.2956).

É o relatório. DECIDO.

Considerando que Otacílio Antônio Dias Júnior foi arrolado como testemunha de acusação, mas não compareceu à audiência, JULGO PREJUDICADO o requerimento formulado, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE.
Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente